Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de reparação de dano com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, THAIS HELENA THEODORO DOS SANTOS, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar “a ré THAIS HELENA THEODORO DOS SANTOS a restituir todos os valores desembolsados pela parte requerente em razão de leilão fraudulento de veículo, no montante de R$ 34.030,50 (trinta e quatro mil e trinta reais e cinquenta centavos), assim como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais.
2. O juízo compreendeu a existência de fraude do leilão e devida a restituição dos valores pagos pela autora e dano moral.
3. No caso, a autora deu o lance no valor de R$ 34.030,50 (trinta e quatro mil e trinta reais e cinquenta centavos) para aquisição de veículo anunciado junto ao sítio eletrônico e www.leilaodetrandf.org, efetuando o depósito. As negociações e o “Termo de Arrematação” falso foram feitos pelo whatsapp, uma vez que a pandemia de COVID-19 impunha distanciamento social. Após realizar a TED referente ao lance, suas mensagens não foram mais respondidas. Entrou em contato com o DETRAN/DF, tendo sido informada de que não havia qualquer leilão em andamento. Registrou boletim de ocorrência perante a Delegacia de Polícia Civil.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.
5. In casu, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente.
6. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a estelionatária levou a autora a crer que estava adquirindo veículo em leilão por meio de artifícios que relação alguma guardam com a atividade da instituição financeira. A conduta dolosa em aplicar golpe é alheia à atividade bancária, como o próprio comportamento da autora, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
7. O fato de a fraudadora ter recebido o valor em conta mantida no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas. O Enunciado n. 479 não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela autora.
8. Apelação conhecida e não provida.